Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 36,99 G DE COCAÍNA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, pois, diversamente do que alegado pela impetração, não houve flagrante preparado, já que, no caso em apreço, a polícia não provocou o paciente à prática da conduta típica descrita na denúncia; diferentemente, os agentes realizaram campana no local, visando apurar denúncia anônima de tráfico de drogas.
2. As alegações da Defesa de que o paciente não seria traficante mas usuário de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
3. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente.
4. O paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, além de uma condenação não definitiva pelo crime de desacato. Assim, a reiteração criminosa do paciente, inclusive em crime de tráfico de drogas, revela a sua periculosidade real, bem como evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública.
5. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.